Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DEVEDOR. RECOLHIMENTO DO DÉBITO INCONTROVERSO E FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DENUNCIANDO EXCESSO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA PONDERADA. AGREGAÇÃO AO DÉBITO TORNADO CONTROVERSO. DEPÓSITO DO INCONTROVERSO PARA FINS DE PAGAMENTO, NÃO DE CAUÇÃO OU GARANTIA, PORQUANTO DISPENSÁVEL. INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS SOBRE O RECOLHIDO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a incidência da sanção e do acessório a subsistência de depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia.

2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o).

3. Recolhido o equivalente ao débito reconhecido e tornado incontroverso por parte do obrigado sem nenhuma ressalva, o aviamento de impugnação denunciando excesso de execução resulta, ao ser resolvido e refutado o incidente, em sua sujeição ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva cuja base de incidência, contudo, é somente o débito tornado controvertido, porquanto, realizado o recolhimento do reconhecido, encerra natureza de pagamento, não de garantia ou caução, porquanto dispensáveis para fins de formulação do incidente, e a sucumbência do executado, nessa situação, ficara adstrita ao excesso que reputara ocorrente e não fora assimilado.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.